Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700016-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TATIANE MACEDO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nivaldo Mendes da Silva, em favor de Tatiane Macedo de Andrade, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, em 11/10/2024, manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal no 0702388-20.2024.8.07.0001 (ID 67619555, p. 2-4). Conforme os autos de origem, a paciente foi presa em flagrante no dia 23/01/2024, pela suposta prática de homicídio tentado (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) (Auto de Prisão em Flagrante de ID 184463498 – autos de origem). Em 24/01/2024, o Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. À época, a audiência de custódia ocorreu sem a presença da autuada, que se encontrava hospitalizada, sendo determinada a condução da presa tão logo restabelecida sua saúde (ID 184490715 – origem). Posteriormente, em 27/01/2024, foi realizada nova audiência de custódia com a presença da paciente, ocasião em que se decidiu pela manutenção de sua prisão (ID 184867930 – origem). O Ministério Público ofereceu denúncia em 30/01/2024, imputando à paciente a prática de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) (ID 185126855 – origem). A denúncia foi recebida na mesma data e, em 21/02/2024, a decisão de recebimento foi ratificada (ID 187344926 – origem). Em 19/04/2024, a autoridade apontada como coatora reavaliou e manteve a prisão preventiva da paciente (ID 194033747). Encerrada a instrução no dia 11/06/2024 (ID 199740778 – origem), sobreveio, no dia 14/07/2024, decisão que pronunciou a paciente pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Na ocasião, também foi determinada a manutenção de sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública (ID 204046926 – origem). A decisão de pronúncia precluiu para as partes em 22/07/2024 (ID 204998035 – origem) e a sessão plenária do Tribunal do Júri foi designada para o dia 23/04/2025 (ID 207156543 – origem). Em nova análise realizada em 11/10/2024, a prisão preventiva da paciente foi mantida pela decisão de ID 214247549 (origem), a qual foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/10/2024 (ID 214490502). No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, argumentando que o referido decisum carece de fundamentação idônea. Ademais, aponta desrespeito ao princípio da homogeneidade, “vez que a conduta, em tese, praticada pela suspeita se amolda ao crime descrito no art. 129 do Código Penal que não comportaria o regime fechado neste caso.” Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que a prisão da paciente seja revogada ou substituída por medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) O pedido de liminar formulado não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, a prisão preventiva da paciente foi decretada em 24/01/2024 (ID 184490715 – origem) e vem sendo periodicamente reavaliada e mantida ao longo do curso da ação penal. Ressalta-se que a suposta coação ilegal teria sido praticada no dia 11/10/2024, ou seja, há aproximadamente 84 (oitenta e quatro) dias. Esse lapso temporal evidencia a ausência de elementos que caracterizem o presente writ como uma medida de "extrema urgência", indispensável para justificar sua análise em regime de plantão judicial. Diante do exposto, por não se tratar de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar no presente habeas corpus. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Jesuíno Rissato. Intime-se. Brasília-DF, 2025-01-02 17:42:33.276. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura